Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL DEMONSTRADA. PARECER TÉCNICO MULTIPROFISSIONAL. RELATOS CONSISTENTES DE TESTEMUNHAS SOBRE ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO E CONFUSÃO MENTAL. MEDIDA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA OFICIAL. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental em favor do paciente, acusado do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), no contexto de violência doméstica e familiar (Lei no 14.344/2022 c/c Lei no 11.340/2006).
2. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, basta a existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado para que o incidente de insanidade mental seja instaurado, não se exigindo prova cabal ou certeza sobre a inimputabilidade.
3. Os autos apresentam elementos concretos que suscitam dúvida razoável quanto à integridade psíquica do paciente. Parecer técnico multiprofissional apontou hipótese diagnóstica de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0), destacando potencial comprometimento da capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos.
4. Testemunhos colhidos em audiência, especialmente dos familiares mais próximos (filhos e ex-cônjuge), descrevem comportamentos desorganizados, confusão mental, delírios persecutórios e perda de noções básicas da realidade por parte do paciente, corroborando o parecer técnico apresentado pela defesa.
5. A inexistência de registros anteriores específicos nos atendimentos médicos generalistas não é suficiente para afastar a necessidade de perícia psiquiátrica oficial, tendo em vista que o incidente de insanidade mental é medida de garantia fundamental ao acusado, imprescindível para o adequado exercício do direito de defesa.
6. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores destacam que a dúvida razoável quanto à sanidade mental impõe, por prudência e segurança jurídica, a instauração do incidente, evitando-se o risco de futuras nulidades.
7. Ordem concedida para determinar a imediata instauração do incidente de insanidade mental, mantendo-se suspenso o trâmite da ação penal originária até a conclusão da perícia médica oficial.